Tribunal: TJDFT
Processo: 0747652-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
RECLAMAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO QUE DESCONSTITUIU A SENTENÇA PARA DETERMINAR O RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO CURSO DA MARCHA PROCESSUAL DETERMINADA PELO JUÍZO SINGULAR. TEMA QUE NÃO FOI OBJETO DE DELIBERAÇÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. DESCUMPRIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 988, INC. II, DO CPC. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve o alegado descumprimento de ordem judicial promanda desta Egrégia 2a Turma Cível, pelo Juízo singular, ao determinar a suspensão do curso do processo de origem até o julgamento do recurso especial interposto pela parte adversa.
2. A reclamação é meio de impugnação que ostenta natureza excepcional e o seu conteúdo precisa estar limitado às hipóteses previstas no art. 988 do CPC, que devem ser interpretadas de modo restritivo. 2.1. A sociedade empresária reclamante justificou a propositura da presente reclamação na regra prevista no art. 988, inc. II, do CPC, ou seja, para garantir a autoridade de acórdão proferido por esta Egrégia 2a Turma Cível.
3. O acórdão proferido por este Órgão Fracionário, pretensamente desrespeitado, limitou-se a examinar o acerto da sentença proferida pelo Juízo singular, por meio da qual extinguiu a relação jurídica processual diante da manifestação de vontade formalizada pelas partes a respeito da escolha do juízo arbitral para decidir as controvérsias relacionadas ao exercício da posse do bem imóvel objeto da demanda. 3.1. Ao dar provimento ao recurso de apelação manejado pela sociedade empresária reclamante o Órgão Fracionário, singelamente, determinou o recebimento da petição inicial da ação possessória ao fundamento de que o objeto da demanda é o direito real (posse) que teria sido vulnerado, e não eventual questão de natureza obrigacional que estaria adstrita ao Juízo arbitral. 3.2. Em síntese, o acórdão proferido por esta Egrégia 2a Turma Cível se limitou a reconhecer a regularidade da via eleita (ação possessória) para tutelar a pretensão veiculada pela sociedade empresária ora reclamante.
4. A necessidade de prosseguimento, ou não, do curso da marcha processual em decorrência da interposição, nos autos do processo de origem, de recurso especial pela parte adversa não foi abordado no acórdão proferido por esta Egrégia 2a Turma Cível. 4.1. Após a publicação do acórdão aludido, por ocasião do juízo de admissibilidade, a Presidência deste Egrégio Sodalício indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. 4.2. Em seguida, o Colendo Superior Tribunal de Justiça indeferiu o requerimento de tutela provisória, formulado pelo recorrente, destinado à atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. 4.3. Conclui-se que se houve desrespeito a alguma determinação superior por parte do Juízo reclamado ao ordenar a suspensão do curso do processo de origem até o julgamento do recurso especial aludido, a eventual afronta, claramente, não ocorreu em relação ao que foi deliberado no acórdão proferido por esta Egrégia 2a Turma Cível.
5. É indispensável atentar-se à regra prevista cristalinamente no art. 26, inc. III, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, que atribui às Turmas Cíveis a competência para julgar, singelamente, a reclamação para garantir a autoridade de seus próprios julgados, sendo indevida, portanto, a deliberação a respeito de eventual descumprimento de atos decisórios promanados de outros órgãos jurisdicionais. 5.1. Em acréscimo, a regra prevista no art. 196, § 1o, do mesmo Regimento, reforça que “o julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir”.
6. Não é possível constatar a existência de incompatibilidade entre a decisão ora impugnada e a determinação promanada desta Egrégia 2a Turma Cível, o que somente se verificaria, na hipótese em exame, caso o Juízo singular tivesse determinado novamente a extinção da relação jurídica processual ao fundamento de inadequação da via eleita em relação à ação possessória ajuizada pela ora reclamante, o que não ocorreu.
7. Pedido julgado improcedente.